Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-44.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800396-44.2024.8.14.0128

APELANTE: EDNALDO SILVA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ÚLTIMO DESCONTO. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão deduzida em ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada com fundamento em descontos bancários indevidos realizados em benefício previdenciário da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir:
(i) o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por descontos indevidos oriundos de suposto vício na prestação de serviços bancários;
(ii) o termo inicial da contagem do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, às ações que visam à restituição de valores descontados indevidamente por serviços não contratados.
4. O termo inicial do prazo é a data do último desconto indevido, e não o início da cobrança, conforme jurisprudência dominante (AgInt no AREsp 1.720.909/MS; AgInt no AREsp 1.754.150/MS).
5. No caso concreto, o último desconto ocorreu em agosto de 2018, e a ação foi ajuizada apenas em abril de 2024, fora, portanto, do prazo quinquenal.
6. Correta a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição, com base no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

“Aplica-se o prazo de 5 anos do art. 27 do CDC à pretensão de repetição de indébito oriunda de descontos indevidos em conta-benefício decorrentes de serviços bancários não contratados.”

2.

“O termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto, e não a do primeiro ou do ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CPC, art. 487, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNALDO SILVA CUNHA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Terra Santa, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço, de ofício, a ocorrência da PRESCRIÇÃO, razão pela qual, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da parte autora, EDNALDO SILVA CUNHA, em desfavor da parte requerida BANCO BRADESCO S/A.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defende que o prazo prescricional aplicável ao feito é decenal.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora, referente ao pacote de serviço “cesta básica”, descontado de maio de 2014 a agosto de 2018, totalizando o montante de R$866,10 (oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos).

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de cobrança indevida em benefício previdenciário realizado, segundo o Autor/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais, "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Assim, como indica o autor e a documentação acostada aos autos, o último desconto relativo a serviço questionado ocorreu em
08/2018
, este seria o termo inicial, que, contando-se cinco anos, encerraria em
08/2023
, no entanto, a demanda somente foi proposta em
25/04
/2024
, deste modo, resta prescrita a pretensão autoral

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, declarando de ofício a prescrição da pretensão autoral.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025